Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. RÉUS PRATICARAM OS FURTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE DROGA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. In casu, os réus admitiram que os furtos foram praticados para pagamento de dívida de droga. Assim, mostra-se adequada a majoração da pena-base pela análise negativa dos motivos do crime, haja vista que os motivos dos agentes são reprováveis e extrapolam o normal à espécie delitiva.
2. O cometimento de crime no período em que o agente se encontra em cumprimento de outra pena é fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social do agente, pois demonstra falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida ao acusado.
3. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.